Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-05.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de munições de uso permitido. Sentença condenatória. Apelam as partes. O Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado. Por sua vez, a Defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta. Com razão apenas o recurso defensivo Necessário reconhecer a atipicidade material da conduta. Apreensão de irrisória quantidade de munição de uso permitido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de munições de uso permitido. Sentença condenatória. Apelam as partes. O Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado. Por sua vez, a Defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta. Com razão apenas o recurso defensivo Necessário reconhecer a atipicidade material da conduta. Apreensão de irrisória quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de artefato bélico apto a deflagrá-los. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado. Precedentes. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo provido.